Tribunal: TJES
Processo: 5012539-45.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012539-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DALMO CARDOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012539-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DALMO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Nas razões recursais, o agravante alega que a r. Decisão atacada carece de fundamentação, haja vista que o Juízo Executório, ao indeferir os pleitos, limitou-se a afirmar que o apenado não se encontra apto para a concessão do benefício das saídas temporárias.

Adianto, desde já, que
não assiste razão
à Defesa
.

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes das decisões judiciais, consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar que

a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No caso, é evidente a
inexistência de
nulidade
, porquanto foram analisadas pelo Juízo da Execução, mesmo que de maneira sucinta, as teses relevantes trazidas pelas partes, sendo possível, após simples leitura da Decisão vergastada, reconhecer as razões de decidir da Magistrada.

Ademais, pontuo que, diferentemente do que fora alegado pela Defesa, o Juízo
a quo
, no decorrer de sua Decisão, explicitou as razões pelas quais entendeu que o apenado não se encontra apto para a concessão do benefício executório. Na verdade, por meio da legislação vigente e dos entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria, o Magistrado relacionou suas razões de decidir às circunstâncias do caso concreto.

Outrossim, a respeito da matéria de nulidades, a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, pois, com a devida vênia, o agravante se limitou a alegar que a Decisão atacada carece de motivação, sem demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo apenado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
DALMO CARDOSO
em face da r. Decisão (Id. 3944996, pp. 02-03), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos da execução tombada sob nº
0026134-67.2017.8.08.0035,
por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo.

Nas razões recursais (Id. 3944996, pp. 04-14), a Defensoria Pública Estadual requer, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, a reforma da r. Decisão, para que seja concedido ao agravante o benefício da saída temporária, ante o implemento dos requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A saída temporária constitui uma benesse em execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Emerge dos autos que o agravante preenche o
requisito objetivo
, tendo em vista que já ultrapassou o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena, fixada em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

No entanto, o

requisito subjetivo
(art. 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais) não fora preenchido pelo apenado, tendo em vista a realização de exame criminológico no qual se verificou que “
o interno NÃO preenche os requisitos para obter o benefício da SAÍDA TEMPORÁRIA, em seu discurso apresenta negativa quan
t
o
à
outras ações de desvio de conduta de cunho sexual ou a existência de outra vítima, o que destoa do constante nos autos processuais
” (mov. 187.1 do SEEU).

Conforme a determinação da Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça, “’admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Ademais, como é cediço “o exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo” (AgRg no RHC n. 164.884/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Esse entendimento é, inclusive, aplicado por este Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINÓGICO – VIABILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME E DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECISÃO FUNDAMENTADA MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. 2.
As particularidades do caso concreto, especialmente devido à natureza e a gravidade das práticas criminosas, bem como o modus operandi do acusado, não só recomendava a realização de tal avaliação qualificada, mas também torna seu resultado fator decisivo na convicção do magistrado.
3. A decisão embora concisa encontra-se fundamentada em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190046282, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)

Nesse sentido, tendo o apenado sido submetido a exame criminológico através de decisão motivada (mov. 178.1 do SEEU) e apresentado, no resultado, laudo psicossocial desfavorável à saída temporária, não merece acolhimento o pedido do agravante.

Por fim, quanto à inidoneidade do exame criminológico em razão da ausência de parecer médico psiquiatra, é firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível que psicólogo nomeado pelo Juízo ateste a ausência do requisito subjetivo do reeducando, de forma que inexiste qualquer vício pela ausência de médico psiquiatra a atestar o exame criminológico (AgRg no HC n. 690.941/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012539-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DALMO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ART S. 123 E 124, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A

ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente deste Eg. Tribunal de Justiça.

1.1. No caso, é evidente a inexistência de nulidade, porquanto foram analisadas pelo Juízo da Execução, mesmo que de maneira sucinta, as teses relevantes trazidas pelas partes, sendo possível, após simples leitura da Decisão vergastada, reconhecer as razões de decidir da Magistrada. Além disso, a respeito da matéria de nulidades, a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que o agravante se limitou a alegar que a Decisão atacada carece de motivação, sem demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo apenado.
Preliminar rejeitada.

2. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. Da análise do caderno processual, verifica-se que a agravante não preencheu o requisito subjetivo, tendo em vista que possui exame criminológico desfavorável.

4. “O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo” (AgRg no RHC n. 164.884/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

5
. Recurso
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.